Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA. REQUISITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O arresto consiste em medida cautelar atípica que tem lugar quando haja indícios de dilapidação e ocultação do patrimônio por parte do devedor e com o propósito de prejudicar os credores, o que não se confunde com o abuso da personalidade jurídica.

2. No caso, a narrativa do agravante está pautada no suposto abuso da personalidade jurídica por parte do sócio da empresa. Os fundamentos declinados são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, os fatos não bastam para o acolhimento do pedido de arresto. Os documentos anexados aos autos, demonstram o ajuizamento de outras ações em desfavor da pessoa jurídica, sem comprovar a intenção de ocultar patrimônio ou de causar prejuízo aos credores.

3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.